Tribunal: TJDFT
Processo: 0716656-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716656-05.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: BENEDITO CANDIDO DO NASCIMENTO DECISÃO Intime-se o embargado a se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito